Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E DE CNH. ARTIGOS 139, INCISO IV E 789 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora admitida a medida atípica de suspensão da carteira nacional de habilitação dos agravados, não vislumbrada, no momento, sua efetiva necessidade, especialmente por se tratar de medida extrema. A aplicação das medidas atípicas deve se restringir a efetiva necessidade e deve se revelar proporcional e adequada, repelidos eventuais excessos e adoção indiscriminada de tais instrumentos.

2. “No que se refere à determinação de suspensão do Passaporte da parte Devedora, prevalece o entendimento segundo o qual tal medida configuraria desarrazoada restrição ao direito de ir e vir. Assim, sendo documento necessário e imprescindível à manutenção do direito de ir e vir do território nacional, o Passaporte não deve ser suspenso ou retido como medida de coerção para o adimplemento do débito. ( )” (Acórdão 1373372, 07199678620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.